Tribunal: TJMT
Processo: 1009866-31.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1009866-31.2020.8.11.0002
Recorrente: Banco Pan S.A.
Recorrido: Celi Ferreira Ribas Barbosa
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Banco Pan S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 103057483):
“RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DO CONTRATO – DANO MORAL COMPROVADO - FRAUDE EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não comprovando o demandado a existência do vínculo contratual, bem como a existência de dúvida regularmente constituída, caracteriza-se a falha na prestação de serviço.
Contudo, não foi a instituição financeira capaz de produzir tal prova, já que o único documento, que em tese comprovaria a relação jurídica, possui assinatura totalmente diversa da assinatura da parte autora, o que é perceptível a olho nu.
Resta, pois, evidente a ocorrência de fraude na contratação.
Portanto, a míngua de provas da excludente de responsabilidade, não se pode afastar o dever de indenizar. No caso, é desnecessária a prova da conduta culposa, sendo certo que o réu arca com os ônus de sua atividade, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, previsíveis e, no mais das vezes, evitáveis.
O dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.
No tange a repetição do indébito, apelada ser ressarcida dos descontos efetuados indevidamente em sua conta corrente; a quantia mencionada deverá ser acrescida de correção monetária, a contar de cada desconto efetivado, mas na forma simples, diante da ausência de constatação de má-fé da casa bancária, pois houve a provável atuação de terceiro na hipótese”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1009866-31.2020.8.11.0002, Relatora: Desembargadora Sebastião Barbosa Farias, j. 21/09/2021, p. 28/09/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 109772452.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta pelo BANCO PAN S.A, em face da sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Danos Morais n.o 1009866-31.2020.8.11.0002, ajuizada por Celi Ferreira Ribas Barbosa, julgou parcialmente procedente o pleito e declarou inexistente os apontamentos indicados na peça vestibular referentes aos valores cobrados em seu holerite, além de condenar o requerido à devolução em dobro dos valores apontados pela autora na peça inicial, qual seja, R$ 21.376,11 (vinte e um mil, trezentos e setenta e seis reais e onze centavos), que em dobro perfaz o valor de R$ 42.752,11 (quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e onze centavos). Condenou ainda, em reparação dos danos morais ao autor, no montante, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A Câmara julgadora deu parcial provimento à apelação, tão somente para determinar a restituição à autora, na forma simples, dos valores descontados em seus proventos, com acréscimo de correção monetária a partir de cada desconto e juros de mora desde a citação. (id 103057483 - Pág. 11)
A parte recorrente alega violação aos artigos 186, 187, 884 e 927 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a parte ora recorrida em nada acresceu à causa de pedir, nem ao menos demonstrou eventual exteriorização e/ou efetivo dano causado vez que não foi demonstrado qualquer vício na prestação de serviço e, ainda que verificado, não se extrai da narrativa e documentos dos autos qualquer violação a aspectos da personalidade ou à própria dignidade do consumidor enquadrando -se tal situação como mero aborrecimento da vida cotidiana”.
Afirma que “em que houvesse qualquer justificativa plausível, o valor estabelecido pelo Tribunal a quo se mostra desproporcional à lesão, de modo que enseja sua alteração em grau de Recurso Especial, adequando-o a quantia que não seja excessiva a ponto de causar um enriquecimento indevido à parte recorrida em face dos danos sofridos”.
Recurso tempestivo (id 113503485) e preparado (id 113491454).
Contrarrazões no id 113838956.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 186, 187, 884 e 927 do Código Civil, amparada na assertiva de que “não foi demonstrado qualquer vício na prestação de serviço e, ainda que verificado, não se extrai da narrativa e documentos dos autos qualquer violação a aspectos da personalidade ou à própria dignidade do consumidor enquadrando -se tal situação como mero aborrecimento da vida cotidiana”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“A simples apresentação de tela de computador para demonstrar a existência de fatura em nome da Apelada é inservível como meio de prova, diante de seu caráter unilateral, e, sendo impossível à autora provar um fato negativo, isto é, de que não contratou o serviço, caberia a instituição financeira comprovar de forma idônea e estreme de dúvidas a regularidade do pacto.
Soma-se a isso, o fato de que nos holerites da autora do ano de 2013 não consta nenhum pagamento referente ao cartão de crédito para o Banco Cruzeiro Sul, tendo os referidos descontos iniciado em 02/2014 tendo como credor o Apelante.
Desta feita, não comprovando o demandado a existência do vínculo contratual, bem como a existência de dúvida regularmente constituída, caracteriza-se a falha na prestação de serviço.
Contudo, não foi a instituição financeira capaz de produzir tal prova, já que o único documento, que em tese comprovaria a relação jurídica, possui assinatura totalmente diversa da assinatura da parte autora, o que é perceptível a olho nu.
Resta pois, evidente a ocorrência de fraude na contratação.
(...)
Assim, restou comprovado o fato constitutivo do direito da parte autora, na forma do art. 373, I, CPC, qual seja, sofreu cobrança indevida, devido aos descontos de cartão de crédito consignado que jamais contratou.
Por seu turno, a instituição financeira não provou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ora reconhecido, ônus que lhe incumbia na forma do art. 373, II do CPC.
(...)
”. (id 103057483 - Pág. 9)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a prática de ato ilícito, bem como a existência de dano moral, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.
5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
6. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1236637/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018). (g.n.)
O mesmo entendimento se aplica em relação ao quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, porquanto imprescindível o revolvimento do quadro fático-probatório dos autos. Confira-se:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.
5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
6. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1236637/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.